Tribunal: TJDFT
Processo: 0734320-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734320-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS ANTONIO DA SILVA GOMES, GILMAR GONCALVES DA SILVA, ANA LUCIA VAZ PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DOUGLAS ANTONIO DA SILVA GOMES e OUTROS, com o propósito de relaxar as prisões que reputa ilegais. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica dos pacientes, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra que os pacientes foram presos em flagrante no dia 19/08/2023 sob a acusação de terem praticado o tipo penal descrito no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal e, realizada a audiência de custódia, foram concedidas as liberdades provisórias, mediante pagamento de fiança de R$ 1.320,00. Entretanto, a despeito de não ter havido a conversão em prisão preventiva, os pacientes permanecem presos por não disporem do valor arbitrado. Argumenta que, diante da ausência de elementos aptos a justificar a prisão preventiva, emerge ilegal a manutenção da custódia cautelar lastreada tão somente no não pagamento da fiança, sobretudo quando demonstrada a incapacidade de fazê-lo, por hipossuficiência econômica. Com tais argumentos, requer seja concedida, liminarmente, a ordem de dispensa da fiança, conforme art. 325, §1o, inciso I, e do art. 350, ambos do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Em audiência de custódia não foi constatada qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, tampouco foi registrada a presença de elementos a justificar a conversão em prisão preventiva, motivo pelo qual restou concedida a liberdade provisória, com arbitramento de fiança, nos seguintes termos: [...] 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar dos autuados, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta dos autuados não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir aos autuados restrições, como forma de mantê-los vinculados ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante pagamento de fiança no valor de um salário mínimo R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), a ANA LÚCIA VAZ PEREIRA DA SILVA, filha de JOÃO VAZ DA SILVA e de ADRIANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, nascido em 07/07/2000; a DOUGLAS ANTONIO DA SILVA GOMES, filho de ANTONIO GOMES DOS SANTOS e de MIRIAM DA SILVA, nascido em 24/06/1994; e a GILMAR GONÇALVES DA SILVA, filho de MARIA JOANA GONÇALVES DA SILVA e de PAI NÃO DECLARADO, nascido em 05/12/1974, impondo-lhes as seguintes medidas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II – pagamento de fiança no valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), com os compromissos correspondentes, previstos no art. 327 e 328 do CPP; III - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; IV – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (4a Vara Criminal de Ceilândia). Ficam os autuados advertidos de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que os autuados sejam postos imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que os autuados sejam intimados acerca das medidas cautelares acima fixadas”. (grifos originais) Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. A propósito: HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE CONSTATADA. FIANÇA DISPENSADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003, tendo sido concedida liberdade provisória com fiança estipulada em R$ 2000,00 (dois mil reais) em audiência de custódia, a qual não foi adimplida. 2. Conforme precedentes, não dispondo o paciente, de recursos para pagar a fiança estipulada, deve a fiança ser dispensada, concedendo-lhe liberdade provisória e impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, I, do CPP e em observância à ordem concedida pelo STJ no HC 568.693/ES. 3. Ordem conhecida e concedida. (Acórdão 1398712, 07020311420228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa toada, os fatos trazidos pela Defensoria Pública demonstram que os pacientes não possuem meios de arcar com a fiança estipulada, devendo ser considerados os argumentos trazidos no remédio constitucional, pois, consoante disposto pelo douto magistrado de origem, não é necessária a decretação da prisão preventiva dos autuados, sendo as medidas protetivas de urgência suficientes para resguardar a incolumidade da vítima. Assim, o pagamento deve ser dispensado na integralidade, a fim de possibilitar a liberdade provisória aos pacientes, impondo-lhes outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, inciso I, c/c art. 350 do CPP. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a liberdade provisória a ANA LÚCIA VAZ PEREIRA DA SILVA, filha de João Vaz da Silva e de Adriana Cristina Pereira da Silva, nascida em 07/07/2000; a DOUGLAS ANTONIO DA SILVA GOMES, filho de Antonio Gomes dos Santos e de Miriam da Silva, nascido em 24/06/1994; e a GILMAR GONÇALVES DA SILVA, filho de Maria Joana Gonçalves da Silva e de pai não declarado, nascido em 05/12/1974, se por outro motivo não estiverem presos, mantendo-se inalteradas as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo juízo de origem. Expeçam-se os ALVARÁS DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiverem presos. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator